Tribunal: TJSP
Processo: 2078194-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Mensalidade escolar. Ação monitória.
Justiça gratuita. Indeferimento. Para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade arcar com as custas e despesas processuais (STJ, Súmula no 481 c/c art. 98, CPC/2015).
Pedido de isenção do recolhimento das custas (art. 98, §5o do CPC) ou diferimento do

Ementa:
Agravo de instrumento. Mensalidade escolar. Ação monitória.
Justiça gratuita. Indeferimento. Para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade arcar com as custas e despesas processuais (STJ, Súmula no 481 c/c art. 98, CPC/2015).
Pedido de isenção do recolhimento das custas (art. 98, §5o do CPC) ou diferimento do recolhimento para o final. Indeferimento. Caso concreto em que não ficou demonstrada de maneira eficaz a hipossuficiência financeira da agravante para a concessão do benefício.
Decisão mantida.
Recurso não provido.